Tribunal: STJ
Processo: 0003451-59.2016.8.11.0044
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2199224 - MT(2025/0062102-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ROVILIO MASCARELLO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
EMBARGADO
: SOPAVE NORTE
MERCANTIL RURAL
S/A
ADVOGADOS
: SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS
- DF037763
FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA -
MT027342A
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir
erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54643056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e30653a2-27e0-4328-9f16-55bd600725ca

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2199224 - MT (2025/0062102-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ROVILIO MASCARELLO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
EMBARGADO
: SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL
ADVOGADOS
: SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - MT027342A
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 3.211-3.218) opostos por
ROVILIO MASCARELLO ao acórdão (e-STJ fls. 3.197-3.198), que conheceu parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento (e-STJ fls. 3.197-3.198).
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
“Recurso especial. Ação de reintegração de posse. Ilegitimidade ativa.
Alegação. Negativa de prestação jurisdicional. Artigos 489 e 1.022 do CPC.
Não ocorrência. Reexame de cláusulas contratuais e de provas. Inviabilidade.
Súmulas no 5 e no 7/STJ. Divergência não demonstrada. Ausência de
similitude fática.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, nem importa
negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos
recorrentes, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e
reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via
do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de
similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.
Documento eletrônico VDA53195559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:44
Código de Controle do Documento: dd53dab6-6e5c-4465-a1a4-0e53af493d27

4. A necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório dos autos inviabiliza o conhecimento do recurso especial também
pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (e-STJ fl. 3.197)

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado dos
seguintes vícios:
(i) premissa equivocada quanto à conclusão de inexistência de negativa de
prestação jurisdicional;
(ii) omissão porque não teria havido enfrentamento da ilegitimidade ativa da
recorrida no momento do ajuizamento da ação possessória, à luz da adjudicação do
imóvel à terceira estranha ao feito; e
(iii) omissão porque os embargos de declaração na origem teriam sido
rejeitados sem análise dos argumentos relevantes sobre alteração de propriedade/posse
e extinção/abertura de novas matrículas.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o saneamento
dos vícios apontados.
A impugnação foi apresentada (e-STJ fls. 3.224-3.227).
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o recurso especial foi parcialmente conhecido e não
provido com motivação completa, clara e coerente, consoante se colhe da
fundamentação do acórdão embargado.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código
No tocante à alegada violação dos artigos
de Processo Civil), assim se pronunciou o acórdão embargado:

"(...)
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional (artigos
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil), agiu corretamente o
Tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ficando patente, em
verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do
julgado por via inadequada.
Com efeito, da simples leitura dos acórdãos recorridos, às fls. 2.703-
2.768 e 2.936-2.996 (e-STJ), nota-se que a Corte estadual solucionou a
controvérsia de forma clara, integral e coerente, manifestando-se
expressamente acerca da alegação de ilegitimidade ativa da parte adversa
para propor a ação possessória.
Logo, não há falar em omissão simplesmente por ter o órgão
julgador decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A propósito:

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO NÃO
CPC/2015.
VERIFICADA.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
PELA
NÃO
Documento eletrônico VDA53195559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:44
Código de Controle do Documento: dd53dab6-6e5c-4465-a1a4-0e53af493d27

CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
não ficou
CPC/2015
configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
tenha decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. O Tribunal de origem não reconheceu a configuração dos danos
morais decorrentes da matéria jornalística, ante a não verificação
de ocorrência de violação do direito de personalidade. Nesse
contexto, para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão
recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta instância
extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido'.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.439.955/RS,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/06/2019,
13/06/2019)

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM.
ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DO
RISCO CONTRATADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo
Tribunal
de
origem,
de
forma
suficientemente
ampla,
fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições,
deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento'.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1.374.504/SP,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
11/06/2019,
"
14/06/2019)
(e-STJ fls. 3.200-3.201).

artigos 18, 493 e 1.014 do Código de
A respeito da alegada ofensa aos
Processo Civil, assim dispôs o acórdão embargado:

"(...)
Também não prospera a alegada ofensa aos artigos 493 e 1.014 do
Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não apreciada pela Corte
local a alegação de ilegitimidade ativa suscitada antes do julgamento da
apelação.
Uma análise detida da fundamentação do acórdão combatido revela
que, a despeito da proclamação do não conhecimento do recurso no dispositivo,
a questão da ilegitimidade ativa foi expressamente apreciada como argumento
subsidiário. Essa análise, ainda que não tenha sido o fundamento principal
para a conclusão do julgado, demonstrou o enfrentamento da matéria pelo
tribunal de origem, afastando a hipótese de omissão sobre o alegado fato novo.
Confiram-se:

'(...)
Com efeito, ainda que fosse superado tal óbice, a
pretensão veiculada pelo embargante não prosperaria, porquanto
se extrai da decisão colegiada embargada, que manteve a sentença
recorrida, que o entendimento adotado está em perfeita
consonância com o conjunto probatório vigente à época dos
acontecimentos narrados, sobretudo porque comprovado pela parte
Documento eletrônico VDA53195559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:44
Código de Controle do Documento: dd53dab6-6e5c-4465-a1a4-0e53af493d27

autora recorrida, aqui embargada, que, além de legítima
proprietária da integralidade do bem imóvel objeto do litígio, com
mais de 44 mil hectares, consoante faz prova da cópia da matrícula
registrada sob o no. 116, do RGI de Chapada dos Guimarães/MT
(fls. 271/279 – Id 180831677), dos quais mais de 33 mil hectares
são destinados à reserva legal, e 1.138,0824 ha de área de
preservação permanente (APP).
Aliás, a questão afeta à suposta irregularidade da
matrícula no. 116 do RGI de Chapada dos Guimarães/MT, em
nome da parte embargada Sopave – e a contrario sensu
legitimidade da matrícula no. 6.962 do CRI de Paranatinga/MT em
nome do embargante Rovílio a embasar o fundamento de
ilegitimidade ativa daquela – foi muito bem dirimida pelo eminente
1o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, conforme trecho que ora
reproduzo abaixo, ipsis litteris:
'Preferi melhor examinar a prova para
acercar-me de eventual semelhança entre o que se
discute no âmbito da possessória em julgamento e o
quanto decidido em ação da mesma natureza, de cujo
julgamento, figurei como vogal e que teve como uma das
partes a autora ora apelada.
De fato, participei, convocado, do julgamento
e outra Ação Possessória (0000349-63.2015.8.11.0044),
proposta pela aqui apelada, em cuja ação, embora
tenha figurado como parte requerida outra pessoa
(Emílio Divino Rodrigues), a discussão possessória tinha
como objeto a mesma área, ou parte dela, aqui
discutida.
Nesta ação a autora apelada, a exemplo do
que fez naquela outra ação de semelhante natureza,
invoca proteção possessória sobre uma área de terras
com a superfície de 42.000 hectares, localizada na
Comarca de Paranatinga.
Embora constituída originariamente de várias
matrículas
acha-se
atualmente
consolidada
na
matrícula no 116, no Registro de Imóvel correspondente.
A posse cuja proteção constitui objeto do
pedido, consiste, ao que se argumenta, em intensa
atividade agropastoril, com ampla infraestrutura, na
parte localizada à margem direita do rio Ronuro, isso
em torno de 8.000 hectares, enquanto a outra parte, à
margem esquerda, maior, é destinada à reserva legal
da propriedade, assim considerada aquela parte do
imóvel que por força de regramento normativo, tem a
exploração orientada pelo sistema de manejo de modo a
preservar os recursos naturais.
Aliás, quanto a isso, a autora apelada narra
que sempre destinou essa parte do imóvel à
preservação ambiental desta área, mas que sempre
manteve vigilante para assegurar a integridade dos
recursos naturais nele existentes, particularmente
contra a investida de terceiros.
Na origem esta ação foi julgada procedente,
édito contra o qual o requerido, vencido, maneja este
recurso de apelação, sob o fundamento de que exerce
posse em parte do imóvel vindicado pela autora, isto
numa extensão de 11.000 hectares, mas o faz na
condição e legitimo senhor e possuidor.
O quadro probatório revela que a autora
visualiza a condição de proprietária dessa extensão de
área, repita-se, com a superfície aproximada de 42.000
Documento eletrônico VDA53195559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:44
Código de Controle do Documento: dd53dab6-6e5c-4465-a1a4-0e53af493d27

hectares, objeto da matrícula 116, encravada entre os
dois lados do Ronuro, rio caudaloso que corta a
propriedade da autora.
A prova produzida revela que a autora exerce
intensa atividade econômica do lado direito do citado
Rio, onde desenvolve cultura agrícola de alta tecnologia,
com infraestrutura destinada ao adequado suporte,
onde tem barracões, pista de pouso.
Mas, a discussão posta tem a ver com a
parte do imóvel que fica do lado esquerdo do Ronuro,
que a autora mantém, segundo anota, sob permanente e
destinada a reserva legal.
Nesse espaço geográfico, entre os Rios
Capitão Noronha e Capitão Jaguaribe, que a autora diz
coberto por seu título dominial, o requerido apelante
invoca a condição de senhor e possuidor de 11.000
hectares.
Há, então, uma coincidência físico-geográfica
entre a pretensão da autora e o que postula, em defesa,
o ora apelante, que invoca a condição de legitimo
possuidor dessa área que sobrepõe aquela que a autora
destina à conservação dos recursos naturais, mas que
nela diz exercer posse por extensão da parte que
explora (lado direito do Rio) e mantém constante
vigilância.
A prova revela que de fato a autora apelada
exerce efetiva posse física da área, na concepção de
Ihering, na medida em que explora intensiva atividade
agropastoril no lado direito do Ronuro, numa superfície
de aproximados 8.000 hectares. Aliás, quanto a isso
não há dúvida.
Nota-se, também, que a autora apelada,
embora não explore, sob a forma de manejo, atividade
econômica direta no lado esquerdo do mesmo Rio,
mantém regular vigilância sobre esse espaço geográfico.
Basta, para tanto, ver que propôs, no ano de
2015,
ação
possessória
(autos
no
349-
63.2015.811.0044) contra Emilio Divino Rodrigues, em
defesa desta parte do imóvel, da qual logrou vencedora.
Nota-se, então, que se reconheceu a autora
ora apelada a condição de possuidora desta parte do
imóvel, que mantém como reserva legal. Agora, resta
examinar a pretensão do requerido apelante, que invoca
a condição de senhor e possuidor de aproximadamente
11.000 hectares neste espaço físico-geográfico que à
autora apelada destina proteção dos recursos naturais.
Para tanto, – diz o requerido apelante – que
ocupa e mesmo explora economicamente o imóvel de
sua
propriedade,
representado
atualmente
pela
matrícula n. 6.962 do CRI de Paranatinga (origem na
matrícula 003 do CRI de Chapada dos Guimarães).
Procura, com muita ênfase, demonstrar, que
ao contrário da autora apelada, que não exerce
qualquer atividade econômica na área do lado esquerdo
do Rio Ronuro, ele, apelante, desenvolve atividade rural
na área de sua propriedade, há anos. Basta verificar,
anota, que já no ano de 2001, desmatou 347,4465
hectares do imóvel.
Nessa perspectiva, busca demonstrar sua
condição de possuidor, com exercício de fato no imóvel,
realidade que o qualifica como legitimo possuidor de
parte da área cuja posse é reclamada pela autora
apelada.
Documento eletrônico VDA53195559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:44
Código de Controle do Documento: dd53dab6-6e5c-4465-a1a4-0e53af493d27

De tal sorte, resta saber se agiu com acerto o
i. prolator da r. sentença recorrida.
Nesse cenário hermenêutico fato-prova, duas
realidades antagonizam. De um lado a autora apelada
demonstra que exerce posse efetiva na parte desse
imóvel encravada do lado direito do Rio Ronuro, onde
desenvolve atividade agropastoril com tecnologia e onde
está edificada toda infraestrutura da propriedade. De
outro, procura demonstrar que destina a parte maior da
propriedade do lado esquerdo do Rio, como reserva
legal, assim considerada a do imóvel que, por força de
regramento normativo, é destinada à manutenção dos
recursos naturais.
A prova produzida revela que a autora
apelada mantém constante vigilância sobre essa parte
do imóvel destinada a constituição da chamada reserva
legal. Tanto assim é que já propôs ações possessórias
contra outros que se propuseram a explorar essa parte
do imóvel, nas quais logrou vencedora.
O requerido apelante, por seu lado, diz que
ostenta a condição de possuidor da propriedade objeto
da matrícula n. 6.962 do CRI de Paranatinga (anterior
003 do CRI de Chapada dos Guimarães)
Sucede que ponderada a realidade fático
probatória, conclui-se que o requerido apelante não
conseguiu demonstrar a condição de possuidor efetivo
da área que sobrepõe à reserva legal da autora apelada.
Embora
indique
o
desmatamento
de
347,5565 hectares já há alguns anos, a prova revela
que a autora apelante se insurgia contra tal investida,
inclusive com registro dessa ocorrência perante a
autoridade policial.
Não fez o requerido apelante tivesse levado
avante o exercício efetivo de posse nem mesmo nessa
pequena parte. Basta, para tanto, verificar auto de
verificação (Id. 180832678 e 180832679), onde se
constata que esse desmatamento foi detectado em
regeneração (Id.).
Revela ainda a prova produzida que por
ocasião da propositura da ação possessória em análise
o que se buscou, como de resto é o que se pleiteia, é
afastar a investida do requerido apelante que, agora,
punha-se a edificar uma casa para efetivamente
alcançar a condição de possuidor.
O quadro fático autoriza concluir que a
autora apelada ostenta a condição de proprietária e
possuidora do imóvel objeto da lide, no qual exerce
posse amplamente consolidada, e já por anos, em
aproximadamente 8.000 hectares, no lado direito do Rio
Ronuro, enquanto que na parte contínua maior, do lado
esquerdo do mesmo curso d’água, mantém como
reserva legal, assim considerada aquela parte do imóvel
que, por força de regramento normativo, tem sua
eventual exploração sob a forma de manejo compatível
com a vocação.
Nesse contexto, é forçoso concluir que se a
autora explora ampla atividade econômica em parte de
sua propriedade, com atividade agropastoril de alta
tecnologia, bem assim que mantém permanente
vigilância na parte destinada a reserva legal, a proteção
possessória, nesse contexto, alcança a propriedade por
inteiro, máxime se constituída de uma única matricula,
identificada sob no 116, no registro de imóvel respectivo.
Documento eletrônico VDA53195559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:44
Código de Controle do Documento: dd53dab6-6e5c-4465-a1a4-0e53af493d27

Quanto ao requerido apelante, a não ser o
início da exploração de 347,5565 hectares, rechaçada
pela autora apelada, o que se nota mesmo foi sua busca
por ocupação, agora, de área da qual se diz senhor
possuidor, mas sem demonstrar posse efetiva da autora
apelada, destinada à reserva legal.
Anota-se, por derradeiro, que a condição de
proprietário invocada pelo requerido apelante mostra-se
esvaziada, com o julgamento por esta Corte do Recurso
de Apelação de no 0003268-59.2014.8.11.00044 que
manteve a sentença que anulou as escrituras públicas
de permuta de matrículas n. 1777 e 1778, ambas do
Livro 02-I do CRI de Paranatinga/MT.
Dentro dessa moldura fático-jurídica, conclui-
se que decidiu com acerto o i. Prolator da r. sentença
(e-STJ fls. 2.984- 2.988).
recorrida. (...)' (destaquei)'

Portanto, ainda que o dispositivo do acórdão tenha se fundado na
inadmissibilidade do recurso por inovação recursal, a expressa e
pormenorizada análise da matéria relativa à ilegitimidade ativa em sua
fundamentação afasta a alegada afronta aos artigos de lei invocados nas
razões do apelo nobre. Não há, pois, espaço para a arguição de vício omissivo
ou indevida desconsideração de fato novo relevante, pois o tema, mesmo que
em caráter de argumentação secundária, foi devidamente examinado.
E, nesse aspecto (artigo 18 do Código de Processo Civil), nota-se que
a inversão das conclusões das instâncias de cognição plena demandaria o
reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório, procedimento
inadmissível em âmbito de recurso especial, nos termos das Súmulas no 5 e no
7/STJ.
Registre-se, ademais, que, também conforme firme jurisprudência
deste Tribunal Superior, a necessidade do reexame da matéria fática impede a
admissão do recurso especial tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do
permissivo constitucional.
Nesse sentido:

'Recurso Especial. Civil. Responsabilidade civil. Cirurgião e
anestesiologista. Recurso com fundamento nas alíneas 'a' e 'c' do
III, da CF. Reexame fático-probatório.
art. 105,
Súmula 07/STJ.
Incidência.
(...)
- O reexame do conjunto fático-probatório da causa obsta a
admissão do recurso especial tanto pela alínea 'a', quanto pela 'c'
do permissivo constitucional.
Recurso especial não conhecido'.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 765.505/SC,
TURMA, julgado em
DJ
07/03/2006,
20/03/2006)

Acrescenta-se, por fim, que, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c"
do permissivo constitucional quando não demonstrada, como no caso vertente,
a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da
divergência de interpretação da lei federal invocada.
A respeito:

'AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o do Código de Processo Civil
/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53195559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:44
Código de Controle do Documento: dd53dab6-6e5c-4465-a1a4-0e53af493d27

2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte
recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto
da decisão recorrida.
3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o
art. 1.029,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária
a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não
bastando a simples transcrição de ementas.
4. Agravo interno a que se nega provimento'.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1.395.824/SP,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
19/08/2019,
22/08/2019)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. PREJUDICADO.
1. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos
materiais em razão de contratação de funcionário da empresa em
contrariedade ao previsto no contrato de prestação de serviços.
2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o
cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas
idênticas.
4. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido'.
(AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 1.459.210/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
"
19/08/2019,
21/08/2019) (e-
STJ fls. 3.201-3.205).

Logo, nota-se que os pontos abordados na petição de embargos de declaração
não se amoldam aos vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios.
A parte embargante apenas se insurge quanto à fundamentação lançada no
acórdão embargado com propósito nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que não objetiva
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir algum erro
material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:44
Código de Controle do Documento: dd53dab6-6e5c-4465-a1a4-0e53af493d27

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.199.224 / MT
Número Registro: 2025/0062102-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034515920168110044 34515920168110044
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROVILIO MASCARELLO
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ BITTENCOURT - PR015438
THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928
JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
RECORRIDO
: SOPAVE NORTE
MERCANTIL RURAL
S/A
ADVOGADOS
: SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - MT027342A
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54618647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 53247ed7-f6e6-47ce-b737-2be30fea8bac

EMBARGANTE : ROVILIO MASCARELLO
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - MT009172B
EMBARGADO : SOPAVE NORTE
MERCANTIL RURAL
S/A
ADVOGADOS
: SAUL TOURINHO LEAL - DF022941
REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS -
DF037763
FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - MT027342A
DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - MT010823O
NILSON JACOB FERREIRA - MT009845O
MARTHA ROSSO LEONARDI - DF077281
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 53247ed7-f6e6-47ce-b737-2be30fea8bac